Tribunal: TCU
Processo: 016.801/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Benedito Braz da Silva, prefeito do Município de Matinhas/PB (gestões 2021-2024 e 2025-2028), contra o Acórdão 8.134/2024-TCU-Segunda Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 8134/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.